Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS. MATÉRIAS PRECLUSAS. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença, onde se controverte acerca de suposta nulidade de penhora de honorários e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento merece ser mantida, considerando a reiteração da alegação dos agravantes de que as matérias discutidas não estariam preclusas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As matérias impugnadas pelos agravantes - nulidade da penhora de honorários e excesso de execução - já foram objeto de análise em dois agravos de instrumento anteriores (processos no 0700657-89.2023.8.07.9000 e no 0722500-47.2023.8.07.0000), tendo sido expressamente rejeitadas pelo Egrégio Colegiado da 3a Turma Cível.
4. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da preclusão como garantidor da segurança jurídica e da marcha processual, vedando a rediscussão de questões já decididas, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
5. Os agravantes exerceram o direito de recorrer das matérias em questão através dos agravos de instrumento anteriormente citados, devendo-se garantir a estabilidade das decisões judiciais e impedir a eternização das discussões processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É vedada a rediscussão, em novo agravo de instrumento, de matérias já decididas em recursos anteriores, em razão da preclusão.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700657-89.2023.8.07.9000; TJDFT, AGI 0722500-47.2023.8.07.0000.